Tribunal: TJMT
Processo: 1005889-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005889-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (AGRAVADO), GENTE SEGURADORA SA - CNPJ: 90.180.605/0001-02 (AGRAVANTE), IGOR CHRISTIAN ADRIANO SALGUEIRO - CPF: 044.720.101-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SEGURO. ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULO SINISTRADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA PELA FINALIZAÇÃO DOS REPAROS. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Gente Seguradora S/A contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Município de Araputanga, deferiu tutela provisória determinando à seguradora a entrega de veículo sinistrado com os reparos concluídos em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00. A agravante sustenta não possuir ingerência sobre a execução dos reparos, os quais teriam sido autorizados tempestivamente, e alega que o atraso decorre de indisponibilidade de peças no mercado. Requer, subsidiariamente, a dilação do prazo para cumprimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida, nos termos do art. 300 do CPC, notadamente a existência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de relação contratual securitária entre as partes é incontroversa, tendo sido firmada por meio de procedimento licitatório e contrato administrativo com objeto de seguro total da frota municipal.

4.

A ocorrência do sinistro envolvendo micro-ônibus da Secretaria Municipal de Saúde em 25/10/2024 e a demora superior a 90 dias na conclusão dos reparos são igualmente incontroversas, sendo certo que o veículo permanece sem conserto e sem devolução.

5.

A agravante não nega a mora, mas alega ausência de responsabilidade direta pelos reparos, atribuindo a demora à oficina credenciada e à falta de peças, argumento que não encontra respaldo suficiente nos autos.

6.

A responsabilidade contratual da seguradora abrange a entrega do bem reparado, não podendo a empresa se eximir com base em dificuldades logísticas de terceiros, uma vez que a oficina credenciada não integra a relação jurídica principal.

7.

O perigo de dano se configura em razão da essencialidade do veículo para transporte de pacientes, atividade de relevante interesse público, cujo comprometimento justifica a medida de urgência.

8.

A alegação de excesso no prazo fixado para cumprimento da liminar não procede, pois a agravante descumpriu sucessivos prazos anteriormente fixados extrajudicialmente, revelando-se razoável o prazo de cinco dias estabelecido pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora é responsável pela efetiva entrega do veículo sinistrado devidamente reparado, não podendo se eximir com base na atuação de oficinas credenciadas.

2.

A demora injustificada na entrega de veículo destinado a serviço público essencial configura perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela provisória de urgência.

3.

É legítima a fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer, sobretudo quando verificado descumprimento reiterado de prazos anteriores pela parte devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível no 1006084-70.2023.8.26.0009, Rel. Des. Andrade Neto, 32a Câmara de Direito Privado, j. 17.01.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Gente Seguradora S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada pelo Município sede da mesma comarca, deferiu o pedido de tutela provisória, determinando à Agravante que proceda à finalização do reparo e a entrega do veículo de propriedade do ente municipal, em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

A Agravante sustenta que não há como cumprir a determinação imposta, pois sua obrigação, limita-se à autorização do serviço junto à oficina, não possuindo ingerência sobre a execução do reparo.

Afirma que a autorização fora regularmente efetivada ainda em dezembro de 2024 e complementada em janeiro de 2025, sendo que a demora na finalização do reparo, decorre da indisponibilidade de peças no mercado nacional, fato alheio à sua vontade e de conhecimento público, como demonstrado por matérias jornalísticas.

Aponta ainda a ausência dos requisitos autorizadores da medida antecipatória, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, porque não foram demonstrados nos autos, a probabilidade do direito e nem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Subsidiariamente, pleiteia a dilação do prazo fixado para cumprimento da medida, requerendo que, ao menos, seja concedido prazo até 14/03/2025, data estimada para conclusão do conserto, uma vez que a peça faltante fora entregue em 20/02/2025 à concessionária responsável.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra da Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a empresa Gente Seguradora S/A, insurge-se contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória, determinando-lhe que se proceda à finalização do reparo e a entrega do veículo de propriedade do ente municipal, em cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Extrai-se dos autos que o Município de Araputanga, ora Agravado, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em face de Gente Seguradora S/A, alegando que as partes, mediante Pregão Eletrônico no 055/2022, e Ata de Registro de Preços no 150/2022, celebraram contrato de seguro total da frota de veículos de propriedade do ente municipal.

Relatou que, em outubro de 2024, um micro-ônibus da Secretaria de Saúde do Município, segurado pela Agravante, sofreu sinistro e foi enviado a uma oficina credenciada da seguradora.

Afirmou que, apesar das cobranças, o veículo permaneceu por mais de quatro meses sem conserto e sem devolução, o que motivou o ajuizamento de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, alegando que a omissão da seguradora compromete o atendimento da população que necessita da prestação dos serviços de saúde, dado que o veículo era destinado ao transporte de pacientes.

O Magistrado singular, deferiu o pedido de tutela de urgência, ficando a parte dispositiva, assim grafada:

“[...]Preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da tutela, com fulcro no art. 300 do Código de Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido de tutela de urgência, determinando-se que a requerida entregue o automóvel com os reparos necessários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária, que desde já arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais. [...]”

Contra essa decisão, recorre a parte Requerida.

A controvérsia recursal limita-se a verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizem o deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito invocado e ao risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

A análise, nesta fase processual, restringe-se à cognição sumária e visa aferir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para determinar a entrega do veículo sinistrado, com a finalização dos reparos necessários.

Analisando os documentos acostados aos autos da ação de base, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida, notadamente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano.

Com efeito, é incontroverso que as partes mantêm relação contratual securitária, originada por meio de Pregão Eletrônico n. 055/2022 e Ata de Registro de Preços n. 150/2022 (id. 183751174 - Pág. 1 – autos da ação de base) e Contrato Administrativo n. 297/2022 (183751174 - Pág. 12), cujo objeto consiste no seguro total da frota de veículos de propriedade do ente municipal.

Igualmente não se controverte quanto a ocorrência do sinistro em 25/10/2024, referente a um micro-ônibus, de propriedade do Município de Araputanga, bem como no que concerne a demora em realizar os reparos, bem assim da respectiva entrega do veículo, pois quando do ajuizamento da ação da ação de base (12/02/2015) já teria decorrido o prazo de mais de 90 dias, sem a finalização de tais serviços.

Frise-se que, a Agravante não nega a demora na entrega dos serviços, pelo contrário, confirma tal fato, porém, alegando que tal obrigação não é de sua incumbência, pois sua responsabilidade contratual, limita-se somente a autorizar o serviço em oficina credenciada. Além disso, afirma que a demora decorre de circunstâncias alheias, qual seja, a falta de entrega de peças pela concessionária.

Contudo, esta alegação de que a demora no conserto do veículo decorre da ausência de peças fornecidas pela fabricante não restou devidamente demonstrada nos autos. Assim, não é possível eximir a seguradora do cumprimento da obrigação, uma vez que, na qualidade de contratada, assumiu, por força do vínculo securitário, o dever de observar fielmente os termos pactuados, nos moldes da cláusula nona da Ata de Registro de Preços n.o 150/2022.

Ressalte-se que a relação contratual se estabelece diretamente entre a seguradora e o Município, não se estendendo à oficina credenciada, a qual não integra o contrato principal e nem mesmo polo passivo da ação.

Veja que nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DEMORA NO CONSERTO DE VEÍCULO DANIFICADO EM ACIDENTES CAUSADOS PELO SEGURADO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA E DA OFICINA POR ELA CREDENCIADA – RECONHECIMENTO – DEMORA SUPERIOR A QUATRO MESES PARA A REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO VEÍCULO – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA A RAZOABILIDADE – DANOS MATERIAIS LIMITADOS AOS GASTOS COM TRANSPORTE NO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO PERMANECEU NA OFICINA APÓS A DEVOLUÇÃO DO CARRO RESERVA – REEMBOLSO DA QUANTIA PAGA PELO SEGURADO EM RAZÃO DA TROCA DE CATEGORIA DO CARRO RESERVA PREVISTA NO CONTRATO PARA VEÍCULO DE CATEGORIA SUPERIOR – DESCABIMENTO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA BÁSICO DE CATEGORIA POPULAR – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM MONTANTE JUSTO E PROPORCIONAL À OFENSA – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDAS E APELAÇÃO DA TERCEIRA ESTRANHA À LIDE NÃO CONHECIDA (TJ-SP - Apelação Cível: 10060847020238260009 São Paulo, Relator.: Andrade Neto, Data de Julgamento: 17/01/2025, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2025)

Ademais, não se pode desconsiderar que a demora excessiva na entrega do veículo configura situação de perigo de dano, sobretudo porque se trata de bem utilizado no transporte de pacientes para a realização de serviços de saúde em municípios circunvizinhos.

Com relação ao prazo para cumprimento da liminar, verifica-se que a razão, igualmente, não a acompanha, pois consta dos autos, que a Agravante por várias vezes, fixou prazo para entrega do veículo, mas descumpriu todos eles, logo, entendo que o prazo de cinco dias, não se mostra desarrazoado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025